Tribunal: TJSP
Processo: 1057047-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico – Improcedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Ausência de irregularidade na produção da prova técnica – Culpa do profissional médico não demonstrada – Laudo pericial conclusivo sobre a adequação dos procedimentos realizados pelo réu para emissão do diagnóstico médico – Inexistência de conclusão sobre

Ementa:
Ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico – Improcedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Ausência de irregularidade na produção da prova técnica – Culpa do profissional médico não demonstrada – Laudo pericial conclusivo sobre a adequação dos procedimentos realizados pelo réu para emissão do diagnóstico médico – Inexistência de conclusão sobre atuação culposa do profissional para a conclusão da aptidão laboral do autor à época dos fatos – Inocorrência de falha na prestação dos serviços e a prática de ato ilícito – Reparação indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.